Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBJETO DA DEMANDA. TEMA 1.095 DO STJ. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO. DESARMONIA. ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, consoante os ditames do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Ante a constatação de que o anseio autoral não é a resolução do contrato indicado na exordial, mas a mera revisão de determinadas cláusulas integrantes do pacto celebrado entre as partes, forçoso reconhecer que a questão submetida a julgamento no bojo do Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça não se coaduna com o objeto da demanda em apreço, afigurando-se descabida a alegação de desrespeito à determinação de suspensão de processamento de feitos exarada por aquela Corte Superior naquele contexto.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.
4. Recurso desprovido.